Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, em que se aponta como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, e se argumenta a existência de coação
ilegal, ante a negativa ao alegado direito do paciente de recorrer em liberdade.
Aduz, em síntese, que o paciente encontra-se preso devido a que o magistrado a quo, em sentença condenatória proferida em
14.1.2020, afirmou estarem presentes os requisitos da segregação cautelar, eis, que Lucas se evadiu do distrito da culpa e o
Mandando de Prisão foi cumprido apenas em 15.12.2019, tempos depois do crime; requer, entretanto, que o paciente seja
colocado imediatamente, em regime compatível com o fixado na sentença.
É a síntese do necessário.
A partir dos documentos acostados aos autos, verifica-se pela cópia da sentença (Id 32136492) que, de fato, o paciente foi
condenado, em 14.1.2020, pelo delito previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e IV, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 70 dias-multa.
Contudo, o Magistrado negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, porque durante a instrução foi-lhe decretada a prisão preventiva, “por
se encontrar evadido do distrito da culpa”
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizada a coação ilegal nas hipóteses em que ao
condenado é fixado regime mais brando em sentença sendo, no entanto, mantido em regime fechado até o julgamento de
eventual interposição de recurso.
Nesse sentido:
“(...) estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado. Recurso ordinário não provido. Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo estiver preso”. (RHC 75.681/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
Assim, manter a prisão preventiva do Paciente, em tais circunstâncias, configura-se de fato, coação ilegal porque, embora
reincidente, foi estabelecido o regime mais brando na sentença (aberto), não sendo, razoável, muito menos justo, que Lucas
Oliveira seja obrigado a aguardar o julgamento de sua Apelação recluso, sob pena, de caracterizar-se punição ao direito de
recorrer, eis, que se não tivesse recorrido já estaria inserido em regime semiaberto.
Nesse sentido, a Consolidação das Normas da Corregedoria deste Sodalício estabelece:
“7.26.1 – Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” Destaquei
Destarte, in casu, a manutenção da custódia preventiva do paciente, é incompatível com as prescrições da CNGC/MT.
Com estas razões, defiro a medida liminar vindicada em favor de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, e determino que o MM. Juiz de
Direito impetrado coloque imediatamente, o paciente em regime aberto, nos exatos termos impostos em sentença
condenatória, se por al não estiver preso.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las no prazo respectivo, com
observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator